Tribunal: TJMT
Processo: 1006005-59.2019.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006005-59.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KENIA FRANCISCO PEREIRA DE MATOS - CPF: 063.821.441-69 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1006005-59.2019.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Kenia Francisco Pereira de Matos

Apelada:
Telefônica Brasil S/A

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DÍVIDA INEXISTENTE – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1006005-59.2019.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Kenia Francisco Pereira de Matos

Apelada:
Telefônica Brasil S/A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kenia Francisco Pereira de Matos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização que move em desfavor da apelada, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistente o débito e condenando a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante pleiteia tão somente para majorar a verba indenizatória.

Sem contrarrazões (id. 99868049)

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1006005-59.2019.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Kenia Francisco Pereira de Matos

Apelada:
Telefônica Brasil S/A

V O T O

Cinge-se dos autos que Kenia Francisco Pereira de Matos moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Telefônica Brasil S/A, alegando que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos restritivos de crédito, no valor de R$ 155,96 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), referente ao contrato que alega ser desconhecido.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 99868042).

Irresignada, a apelante recorre pleiteando apenas a majoração do montante fixado pelo dano moral.

Pois bem. No que se refere ao valor arbitrado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Destarte, entendo que a d. magistrada andou bem ao asseverar que
“No caso, esses elementos autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, em consonância com os julgadores do tribunal, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. ”

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, entendo que deve ser mantido o valor da condenação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
...”.
(RAC n. 132.917/2016, minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021